Tribunal: STF
Processo: RE 1425534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 93, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SERVIDOR ESTÁVEL E NÃO EFETIVO – ART. 19 DA ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS – INAPLICABILIDADE, EM REGRA – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO - EXCEÇÃO – RECOLHIMENTO POR LONGOS ANOS - LEGÍTIMA EXPECTATIVA - BOA-FÉ - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE CONFIGURA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Trata-se o caso de Ação Declaratória formulada pelo Apelante visando ao reconhecimento do direito à aposentadoria pelo RPPS. 



    O Requerente ingressou no funcionalismo público mediante contrato precário (CLT) em 22.09.1983, sendo considerável estável no serviço público municipal em 05.10.1988, por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT. Assim, o Recorrente não pode ser considerado como ‘servidor titular de cargo efetivo’, conquanto tenha passado ao regimento estatutário, já que seu ingresso no serviço público se deu mediante contrato e não concurso público. Ele é ‘estável’, mas não ‘efetivo’, sendo estes institutos jurídicos que não se confundem. 



    O STF fixou a compreensão de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, como a aposentadoria pelo RPPS. 



    Contudo, no caso dos autos deve ser privilegiada a segurança jurídica, haja vista a legítima expectativa criada pelo Apelante no curso dos anos com o recolhimento das contribuições mensais visando à concessão da aposentadoria pelo RPPS. 



    Ademais, passados mais de trinta anos de recorrentes contribuições previdenciárias mensais, a negativa da Autarquia Previdenciária configura venire contra factum proprium, prática vedada no ordenamento jurídico.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 105, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se violação aos artigos 37, II; e 40, caput, da Constituição da República, bem como ao artigo 19 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 110, p. 7-8):



     “(...) No termo da regra estabelecida pela legislação supracitada, a administração pública deve seguir o princípio da legalidade, ou seja, precisa aplicar o que o texto de lei manda. Neste passo, nota-se conforme o inc. II do art. 37 da CF, a investira ao cargo público depende de aprovação em concurso público para que o servidor seja considerado efetivo. 



    Embora a alegação de que é ocupante de cargo efetivo, tal fato não foi comprovado, pois não juntou documento que comprove que o servidor realizou concurso público reconhecido formalmente pela Administração Pública, deixando de cumprir o disposto no artigo 37, inc. II, da Constituição Federal. Como foi demonstrado o servidor se encaixou na estabilidade conferida pelo art. 19 ADCT, já que, estava em serviço há 05 anos continuados da data promulgação da Constituição Federal, sendo que foi contratado pelo regime celetista, conforme contrato de trabalho em fls. 137-139 do presente processo. 



    Ainda o art. 40, caput da Constituição Federal determina que os regimes próprios de previdência social são direcionados aos servidores titulares de cargos efetivos, como observa-se abaixo: 



    (...)



    Desta forma, ocorre que os Desembargadores ao julgarem o caso em apreço violaram expressamente as disposições constitucionais citadas, pois determinam a Autarquia Previdenciária de regime próprio de previdência social conceder aposentadoria ao servidor não titular de cargo efetivo, desprezando por completo o estabelecido nas normas Constitucionais. 



    É importante destacar que efetividade não se confunde com estabilidade, sendo que são dois institutos jurídicos diferentes. É cediço que a efetividade pressupõe a aprovação do servidor em concurso público nos termos do art. 37, II da CF/88, a estabilidade por sua vez, é entendida como a garantia de permanência no serviço público assegurada ao servidor, que somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram ao STF e, em 9.10.2023, a Segunda Turma desta Corte proferiu julgamento no sentido de acolher os embargos de declaração para tornar sem efeitos o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrente, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1254 da repercussão geral (eDOC 172). 



    Na mesma data de publicação do acórdão, DJe 19.10.2023, os autos foram remetidos ao TJ/MS (eDOC 173) para cumprimento da decisão. 



    Em 19.04.2024, após a realização do juízo de retratação e da decisão de admissibilidade do apelo extremo (eDOC 175), o Vice-Presidente do Tribunal de origem enviou o processo ao STF com a juntada de peças processuais (eDOC 176). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 93, pp. 7-13):



    “No caso dos autos, o Regime Próprio da Previdência Social no âmbito do Município de Dourados /MS é regido pela Lei Complementar nº 108, de 27.12.2006, a qual, em seu art. 6º, estabelece os segurados obrigatórios: 



    ‘Art. 6º São segurados do IPSSD: 



    I - o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e 



    II - os aposentados nos cargos citados no inciso anterior”. 



    Sob tal regimento, o Apelante formou pedido de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, que foi negada em despacho exarado à fl. 26, com o seguinte teor:



    (...)



     A defesa apresentada pela Apelada consiste na alegação de que o Apelante teria ingressado nos quadros do serviço público estadual antes da atual Constituição Federal, sem concurso público, de modo que, embora seja estável, não pode ser caracterizado como servidor público efetivo. 



    Com efeito, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, previu em seu art. 19: 



    “Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público” (grifou-se). 



    A regra em comento abrange a hipótese do Apelante, que, segundo a “Declaração nº Dc/03/229/2021/SEMAD” juntada à fl. 27, foi admitido “pela CLT em: 22/09/1983; sendo considerável estável no serviço público municipal em 05/10/1988, e atualmente faz parte do quadro de servidores efetivos desta municipalidade, lotado junto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) (...)” (sic). 



    E não houve discussão sobre esse aspecto, tampouco oposição ao tratamento feito pela municipalidade em relação ao Apelante, com a concessão de benefícios e promoções próprias de servidores públicos, conforme se infere das cópias transcritas nas razões de apelação. 



    Todavia, o Recorrente não pode ser considerado como “servidor titular de cargo efetivo”, conquanto tenha passado ao regimento estatutário, já que seu ingresso no serviço público se deu mediante contrato e não concurso público. O Apelante, pela regra constitucional vigente, é “estável”, mas não “efetivo”, sendo estes institutos jurídicos que não se confundem.



    (...)



    Deste modo, em um primeiro exame, não se poderia reconhecer ao Apelante o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social, pois, conquanto estável, não seria efetivo, nos moldes do art. 40 da CF.



    (...)



    Sucede que, no caso dos autos, existe uma particularidade que não pode ser ignorada, qual seja, a legítima expectativa criada sobre o Apelante no curso de mais de três décadas de que, a par de ser considerado um “servidor público efetivo”, teria direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social RPPS destinada aos funcionários públicos municipais de Dourados/MS. 



    Ora, vários foram os benefícios concedidos ao Apelante no curso de mais de trinta anos de serviço público, lapso temporal em que realizou contribuições alternadas entre o Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da Previdência Social -RPPS, nos termos do que consta do campo “Observações”, à fl. 56, da Certidão de Tempo de Contribuição nº 814/2014, emitida pela Prefeitura Municipal de Dourados/MS. 



    Neste ponto, cabe destacar que à época em que iniciaram os recolhimentos previdenciários para o Regime Próprio da Previdência Social -RPPS a situação jurídica do Apelante já estava consolidada e a Apelada tinha pleno conhecimento ou ao menos condições de obter essa ciência , sobre o fato de que se tratava de servidor estável, mas não efetivo. Inexistiu qualquer ressalva no recebimento das contribuições mensais do Recorrente, que tomou conhecimento de que não se enquadrava na condição de segurado prevista no art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 108, de 27.12.2006, quando postulou a concessão de benefício. 



    Acrescento que o comportamento da Apelada revela, em primeiro lugar, um enriquecimento sem causa, porquanto se beneficiou das contribuições mensais vertidas por longos anos e, ao passo em que negou a aposentadoria postulada pelo Apelante, sequer fez menção em devolver os mencionados recolhimentos, tampouco realizar qualquer tipo de compensação.



    Outrossim, não é difícil compreender que o Apelante tenha sido surpreendido com a negativa da Apelada, mormente pela legítima expectativa criada no curso dos anos pelo pagamento das contribuições obrigatórias para o Regime Próprio da Previdência Social -RPPS. 



    Incide aqui o instituto do venire contra factum proprium no âmbito contratual, o qual objetiva vedar a adoção de comportamentos contraditórios no interior de relações obrigacionais com referência a determinado direito subjetivo derivado do contrato.



    (...)



    Por tais considerações, entendo que o óbice imposto pela Apelada deve ser superado, em nome da boa-fé contratual, vedação ao comportamento contraditório, prestigiando-se, ainda, a segurança jurídica, visto que, no caso concreto, sequer é possível extrair que o Apelante, diante da negativa da Apelada, teria direito à aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social RGPS. Ou seja, o indeferimento do pedido poderia implicar no completo desamparo previdenciário daquele que efetivamente verteu contribuição por mais de trinta anos.



    (...)



    Como o Recorrente completou 60 (sessenta) anos de idade em 03.10.2021 e fez os recolhimentos em período superior ao previsto na norma de regência, é de rigor a procedência do pedido para a concessão da aposentadoria desde a mencionada data.”



    Em juízo negativo de retratação, a Turma Julgadora proferiu acórdão assim ementado (eDOC 175, p. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1254 – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SERVIDOR ESTÁVEL E NÃO EFETIVO – ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/RPPS – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – DISTINGUISHING - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR LONGO PERÍODO – PROTEÇÃO À BOA-FÉ E À SEGURANÇA JURÍDICA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    Retorno dos autos da Vice-Presidência para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, eventual juízo de retratação, por suposta inobservância ao Tema 1254, do STF.



    O julgamento proferido pela 5º Câmara Cível observou o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no RE 1.426.306 (Tema 1254), que já estava consolidado em precedentes anteriores, no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADT não se equiparam aos servidores efeitos, os quais foram aprovados em concurso público. Possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não endo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, como a aposentadoria pelo RPPS. 



    Contudo, fez-se uma diferenciação para o caso dos autos, haja vista que o Requerente passou a realizar contribuições ao RPPS por quase três décadas, devendo ser privilegiada a boa-fé e a segurança jurídica, haja vista a legítima expectativa criada pelo Requerente, no curso dos autos, de que se aposentadoria pelo RPPS.



    Vedou-se, ademais, a prática do comportamento contraditório venire contra factum proprium) perpetrado pelo Instituto de Previdência Requerido.



    Juízo de retratação não exercido”. (grifos nossos) 



    Inicialmente, quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    No entanto, para reconhecer o direito do servidor público à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, o Tribunal de origem fundamentou-se no princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ser contraditório o comportamento “perpetrado pelo Instituto de Previdência Requerido” (venire contra factum proprium) (eDOC 175, p. 13). 



    Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido, quanto ao comportamento contraditório do Instituto Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, uma vez que, conforme acima ressaltado, o Tribunal a quo não se fundamentou no art. 19 do ADCT, tendo em vista que, no ponto, ao analisar a alegada afronta ao art. 19 do ADCT, no caso concreto, decidiu a questão de acordo com a orientação do STF. 



    Desse modo, eventual divergência ao entendimento do Tribunal, demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    A propósito, em caso similar, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.448.019, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 06.02.2024:



    “Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPEPREV apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 40, § 13, da Constituição da República. Narram que se cuida de “vínculo previdenciário de servidor celetista, não titular de cargo efetivo e que não preencheu os requisitos da inativação antes do advento da EC nº 20/98” (Doc. 61, p. 3). Salientam que, ao analisar processo análogo, o Ministro Gilmar Mendes “determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC vigente na época, em razão do Tema 70“ (Doc. 61, p. 4). Sustentam que ser incontroverso que “não se trata de servidora concursada, de modo que o debate apresenta solução que não se desloca da interpretação das regras sobre o regime previdenciário dos servidores públicos trazidas pela EC nº 20/98, notadamente o § 13 do artigo 40 da CF” (Doc. 61, p. 9). Discorrem que “não reconhece o Supremo Tribunal Federal a existência de direito adquirido em relação a regime jurídico” e o “fato de os servidores celetistas terem contribuído ao regime próprio de previdência apenas lhes alcança expectativa de direito” (Doc. 61, p. 10). Argumentam que “manter-se a decisão recorrida, lastreada no princípio da segurança jurídica, além de afrontar o entendimento firmado pelo e. STF, também implica premiar a perpetuação de inconstitucionalidades e ilegalidades, sob o argumento de decurso do tempo, que somente beneficiou a parte recorrida” (Doc. 61, p. 17). Aduzem que, quanto “ao alegado recolhimento da contribuição previdenciária da recorrida à Autarquia previdenciária estadual, esclarece-se que, oportunamente, haverá a devida compensação financeira entre os valores que foram pagos” (Doc. 61, p. 18). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão da Turma Recursal, com a consequente improcedência da ação” (Doc. 61, p. 190). 



    (...)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a incidência dos Temas 7 e 1.157 da Repercussão Geral ao caso e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 68). 



    Em 07/08/2023, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.254 (Doc. 85). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, por entender que o Tema 1.254 não se aplicaria ao presente caso (Doc. 88). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. In casu, trata-se de servidora pública celetista que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social Estadual e não foi transposta para o Regime Geral por inércia do próprio Estado, consoante se depreende da fundamentação da sentença proferida nos autos, mantida pelo acórdão ora recorrido, in litteris: 



    (…)



    Dadas as peculiaridades do caso concreto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fáticoprobatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    (…)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos) 



    Nesse mesmo sentido: 



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Requerimento de aposentadoria antes do preenchimento dos requisitos. Solicitação de abono de permanência. Comportamento contraditório reconhecido pelo Tribunal de origem. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.449.561-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 09.01.2024). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492. 2. A observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõe que não se pode agir contra fato próprio. 3. Entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14) 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.291.603-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.05.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-ST. VERIFICAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA PRESUNÇÃO INICIAL. RE Nº 593.849- RG/MG, TEMA RG Nº 201. COMPLEMENTAÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. TRATAMENTO CONTRADITÓRIO DADO À HIPÓTESE PELO FISCO ESTADUAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. A complementação do ICMS-ST, quando constatada base de cálculo efetiva superior à presumida, é possível, desde que prevista em lei local neste sentido. 2. De fato, vigia ao tempo do fato gerador, ocorrido no ano de 1999, o art. 24, § 3º, da Lei estadual nº 11.580, de 1996. 3. Apesar disso, o fisco estadual conformou-se em momento anterior com o recolhimento feito à base imponível presumida, inclusive, em processo judicial com decisão imantada pela coisa julgada. 4. O tribunal de origem, portanto, afastou a pretensão com fundamento voltado à inalterabilidade do lançamento, à vedação ao comportamento contraditório do fisco e à manutenção da coisa julgada. Neste aspecto, remanesce incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, tal como delineado na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.376.393-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2024). 



    Registro que, em caso análogo, no julgamento do ARE 1.127.200-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Corte, DJe 29.11.2019, proferiu acórdão neste mesmo sentido, o qual está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”.



    Ademais, nas razões do recurso extraordinário (eDOC 110) o Recorrente não atacou o seguinte fundamento do aresto do Tribunal de origem referente ao princípio do enriquecimento sem causa (eDOC 93, p. 10):



    “Acrescento que o comportamento da Apelada revela, em primeiro lugar, um enriquecimento sem causa, porquanto se beneficiou das contribuições mensais vertidas por longos anos e, ao passo em que negou a aposentadoria postulada pelo Apelante, sequer fez menção em devolver os mencionados recolhimentos, tampouco realizar qualquer tipo de compensação”.



    Incidem, também, à hipótese, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA DOS DÉBITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ADESÃO À TRANSAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 13.988/2020. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.433.469-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 02.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707.173-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os ób